Tribunal: TJDFT
Processo: 0716252-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Processo : 0716252-70.2020.8.07.0000 DESPACHO A despeito da guia de custas processuais exibida[1], o comprovante de pagamento[2] juntado aos autos não exibe a representação numérica do código de barras, não restando caracterizado, destarte, o regular recolhimento do preparo no prazo legal. Assim, nos termos do art. 87, inc. I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, inc. I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o e art. 1.017, § 3o, todos do CPC, ao agravante para comprovar o tempestivo pagamento ou recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 18 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16835052. [2] Id. 16835053.